Tribunal: STF
Processo: MS 21814
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-14
Data de publicação: 1994-04-14

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE JUIZ TOGADO DE
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. VAGA RESERVADA A ADVOGADO. LISTA
TRIPLICE COMPOSTA A PARTIR DE LISTA SEXTUPLA APRESENTADA PELA OAB-RJ.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA,
PORQUE ILEGITIMA A INCLUSAO DO NOMEADO NA LISTA TRIPLICE, VISTO TER
PARTICIPADO, DA DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRT, JUIZ DESSA
CORTE, PAI DO CANDIDATO INCLUIDO EM TERCEIRO LUGAR, NA LISTA, COM
APENAS UM VOTO A MAIS DO QUE OS SUFRAGIOS OBTIDOS POR OUTRO DOS
CANDIDATOS, VINDO, ENTRETANTO, A SER NOMEADO. 2. ATO COMPLEXO.
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO PRESIDENTE DA REPUBLICA,
JUNTAMENTE COM O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRT, QUE ELABOROU A LISTA
TRIPLICE, NELA INCLUINDO O LITISCONSORTE PASSIVO QUE SEGUNDO SE
ALEGA, NÃO PODIA INTEGRA-LA. A NOMEAÇÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
DE QUEM NÃO PODIA FIGURAR NA LISTA TRIPLICE, POR VÍCIO NA FORMAÇÃO
DESTA, TORNA O AUTOR DO ATO IMPUGNADO PARTE PASSIVA LEGITIMA NA AÇÃO
DE SEGURANÇA. 3. COMPETÊNCIA DO STF, PARA PROCESSAR E JULGAR O
MANDADO DE SEGURANÇA (CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, LETRA "D").
4. LEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE, QUE FOI O SEGUNDO COLOCADO NA
LISTA TRIPLICE. O COMPONENTE DE LISTA TRIPLICE ESTA LEGITIMADO A
IMPUGNAR A PRESENCA DE QUALQUER DOS DOIS OUTROS, PELO FUNDAMENTO DA
ILEGAL INCLUSAO NA LISTA. 5. E MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO E NÃO
JURISDICIONAL O ATO DE TRIBUNAL RELATIVO A COMPOSIÇÃO DE LISTA
TRIPLICE, A SER ENCAMINHADA AO PODER EXECUTIVO, COM VISTAS AO
PROVIMENTO DE  CARGO DO COLEGIADO. DA-SE, NESSA HIPÓTESE, EXERCÍCIO
DE COMPETÊNCIA QUE SE INSERE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES REFERENTES A
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E AUTOGOVERNO DOS TRIBUNAIS, NA FORMA DA
CONSTITUIÇÃO. 6. A AUTONOMIA ADMINISTRATIVA NÃO AUTORIZA, ENTRETANTO,
EM NENHUMA HIPÓTESE, ATOS DO JUDICIARIO CONTRARIOS A CONSTITUIÇÃO OU
A LEI, OS QUAIS DEVEM, AO CONTRARIO, TRAZER, SEMPRE, A MARCA
INDELEVEL DOS ATOS DE MAGISTRADO. DISSO RESULTA QUE, - SE NO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL O JUIZ POSSUI, EM CERTOS CASOS,
POR VEZES, INIBIÇÕES PROVENIENTES DAS LEIS PROCESSUAIS (CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ARTS. 134 E 135), EM FEITOS CONTENCIOSOS OU DE
JURISDIÇÃO VOLUNTARIA, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES, - NÃO E ADMISSIVEL
ENTENDER QUE ESSES LIMITES NÃO SUBSISTEM, EM SE CUIDANDO DE
ATIVIDADES MATERIALMENTE ADMINISTRATIVAS, INERENTES AO AUTOGOVERNO
DOS TRIBUNAIS. 7. IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÃO. PRESUNÇÃO "JURIS ET DE
JURE" DE PARCIALIDADE. SENDO A PROPRIA IMPARCIALIDADE QUE SE PRESUME
ATINGIDA, NÃO E POSSIVEL AO JUIZ, ENQUANTO TAL, PRATICAR ATO DE SEU
OFICIO, JURISDICIONAL OU ADMINISTRATIVO, SEM ESSA NOTA QUE MARCA,
ESSENCIALMENTE, O CARÁTER DO MAGISTRADO. SE SE DESPREZAREM ESSES
IMPEDIMENTOS, O ATO ADMINISTRATIVO INFRINGIRA OS PRINCÍPIOS DA
IMPESSOALIDADE E MORALIDADE PREVISTOS NO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO.
8. NÃO E , DESSE MODO, CABIVEL RECONHECER LEGITIMIDADE A UM JUIZ,
INTEGRANTE DE TRIBUNAL, PARA PRATICAR ATO DE SEU OFICIO,
PARTICIPANDO DE ELEIÇÃO DESTINADA A COMPOR LISTA TRIPLICE, EM QUE SEU
FILHO SEJA UM DOS CANDIDATOS. 9. HIPÓTESE EM QUE OS INTEGRANTES DA
LISTA TRIPLICE FORAM ESCOLHIDOS EM ESCRUTINIOS SUCESSIVOS PARA CADA
VAGA. 10. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO PARA ANULAR O ATO DE
NOMEAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO, FILHO DE JUIZ DO TRIBUNAL QUE
PARTICIPOU DE SUA ELEIÇÃO, QUANDO FOI INCLUIDO NA LISTA TRIPLICE,
EM TERCEIRO LUGAR, SENDO DE REGISTRAR, AINDA, QUE OBTEVE APENAS
UM VOTO A MAIS EM CONFRONTO COM O OUTRO CONCORRENTE. ILEGITIMA A
INCLUSAO NA LISTA TRIPLICE DO LITISCONSORTE PASSIVO, QUE FOI NOMEADO,
O VÍCIO CONTAMINA O ATO DE NOMEAÇÃO. 11. ANULADO COMO FICA O ATO
PRESIDENCIAL DE NOMEAÇÃO, DEVE O TRIBUNAL, EM NOVA ELEIÇÃO, PROCEDER
A COMPLEMENTAÇÃO DA LISTA, ESCOLHENDO O TERCEIRO NOME A INTEGRA-LA,
SENDO ELEGIVEIS OS REMANESCENTES DA LISTA SEXTUPLA ORGANIZADA PELA
OAB-RJ, PARA A VAGA, INCLUSIVE O LITISCONSORTE PASSIVO. NÃO PODERA
PARTICIPAR DO ATO DE ESCOLHA O JUIZ IMPEDIDO, PAI DE UM DOS
CANDIDATOS.